Tribunal: TJPA
Processo: 0800649-09.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800649-09.2021.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: REGIANE SILVA TRINDADE, REGINA ALMEIDA DA SILVA, RENIERIO BRAGA DO CARMO, RISONETE FREIRES DA SILVA E SILVA, ROSA LUCIA FERREIRA DA SILVA, ROSANGELA DO SOCORRO LOPES TRINDADE, ROSEMARY POMBO MARQUES, ROSILDA DOS SANTOS BATISTA, ROZINETE TEIXEIRA MOURA, SEBASTIANA BELEM DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de cobrança. Alegação de omissão. Impossibilidade de reexame de matéria já decidida. Inexistência de vícios no julgado. Embargos conhecidos e rejeitados. Prequestionamento automático.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Concórdia, alegando omissão no acórdão que desproveu a apelação em Ação de Cobrança. O embargante argumenta que o acórdão não se manifestou sobre a legalidade de ato administrativo previsto na Lei nº 343/2009, solicitando efeitos infringentes para a improcedência da ação.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão referente à análise da legalidade do ato administrativo mencionado pelo embargante; (ii) definir se é possível reexaminar matéria já decidida por meio de embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3. Embargos de declaração têm o objetivo de sanar obscuridade, omissão ou contradição, não sendo meio adequado para reexaminar o mérito da decisão já proferida.

4. O acórdão analisou suficientemente todas as questões pertinentes, sendo inviável reabrir a discussão sob o pretexto de omissão, especialmente quando já se havia tratado da necessidade de contraditório e ampla defesa para suprimir a gratificação da remuneração da servidora.

5. Aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, garantindo o prequestionamento automático para eventual recurso.

IV.
Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.025; CF/88, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 594.296 (Tema 138); TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0800649-09.2021.8.14.0105
) opostos pelo MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA contra
REGIANE SILVA TRINDADE E OUTROS
, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos fundamentação.

Em razões recursais, O Município alega que o acórdão foi omissão por não ter considerado a legalidade do Ato Normativo (Lei nº343/2009) e os elementos do Ato Administrativo propriamente ditos. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que seja julgada improcedente a ação.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos a tese apresentada pelo Município na apelação não foi acolhida, tendo em vista que não foi garantido o contraditório e ampla defesa ao servidor, quando da supressão de gratificação.

A fundamentação é suficiente para embasar a conclusão adotada no julgado, de modo que, a alegação de que o ato está amparado na lei não é suficiente para infirmar a tese adotada no julgado, pois, conforme expressamente consignado, o exercício da autotutela administrativa para a cessação das verbas, fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do pagamento. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2024